Tribunal: TJSP
Processo: 1052838-40.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Condomínio. Ação indenizatória promovida contra condômina em razão da utilização exclusiva da coisa comum. Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC/73) em razão da ausência de documentos. Modificação. Certidão de óbito da coautora (espólio) que se encontra juntada no processo. Falta de comprovação da condição de inventariante que deveria ser

Ementa:

Apelação. Condomínio. Ação indenizatória promovida contra condômina em razão da utilização exclusiva da coisa comum. Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC/73) em razão da ausência de documentos. Modificação. Certidão de óbito da coautora (espólio) que se encontra juntada no processo. Falta de comprovação da condição de inventariante que deveria ser suprida na fase de saneamento em que se encontrava o processo (art. 76 do CPC/15 e art. 13 do CPC/73). Eventual ausência do inventário da genitora que não afastaria a legitimidade dos coautores (descendentes) para reclamar a indenização, considerando a imediata transmissão do direito de propriedade por força da saisine. Controvérsia a respeito da efetiva utilização de bem comum. Transcrições juntadas que demonstram que os proprietários, ascendentes dos envolvidos na lide, teriam desmembrado duas parcelas laterais do imóvel sub judice, cada qual se tornando proprietário com exclusividade de um terreno, restando uma casa na porção central do imóvel original. Questão sobre uso exclusivo de bem comum que demanda melhor esclarecimento na instrução, afastando possibilidade de julgamento imediato. Recurso provido para afastar a extinção do processo.